Tribunal: STF
Processo: ARE 1525145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação de rito comum — Contrato administrativo — Pretensão da autora voltada ao reconhecimento de nulidade da penalidade que lhe foi aplicada pela Administração Municipal — Impossibilidade — Multa aplicada em razão do não adimplemento de obrigações trabalhistas — Empresa contratada que deixou de conceder o intervalo intrajornada aos seus funcionários, não tendo pago, ainda, o acréscimo previsto no art. 71, 8 4º, da CLT — Inteligência da Súmula nº 437 do TST - Supressão ilegal do intervalo — Impossibilidade, ademais, de compensação por meio de banco de horas — Infração contratual devidamente constatada — Multa contratual aplicada após regular procedimento administrativo — Sentença mantida — Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIII e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em exame, observa-se que o Município de São Paulo, após a instauração dos procedimentos administrativos nºs 6016.2018/0009470-5; 6016.2018/0029191-8; 6016.2018/0020193-5; 6016.2017/0025625-8, impôs à autora multas decorrentes de infração à cláusula 4.40 do contrato de concessão nº 96/S.M.E./2014, ou seja, em razão da “ausência de pagamento do artigo 71 da CLT aos funcionários dos CEUs Parque Anhanguera e Perus” (fls. 957/958).



    Inconformada, a empresa concessionária ajuizou a presente demanda, objetivando o reconhecimento de nulidade das multas que lhe foram aplicadas pela Municipalidade (fls. 01/10).



    Sobre a possibilidade de supressão e/ou redução do intervalo intrajornada, imperioso observar que a Súmula nº 437 do TST prevê expressamente a inviabilidade de tal conduta, ainda que mediante acordo ou negociação coletiva, sendo inválida a cláusula que assim preveja.



    (...)



    No caso dos autos, restou incontroverso o fato de que a empresa contratada não apenas deixou de conceder aos seus empregados o intervalo intrajornada devido, como também deixou de pagar o obrigatório adicional de 50% da hora normal de trabalho previsto no § 4º do art. 71 da CLT.



    Observe-se, no entanto, que após o advento da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), de fato, passou-se a aceitar a redução do intervalo intrajornada, mediante negociação ou acordo coletivo, desde que respeitado o intervalo mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 06 horas (art. 611-A da CLT).



    Ocorre que na hipótese em análise, ainda que se considere a novidade inaugurada pela Lei nº 13.467/2017, não há como sustentar a regularidade da conduta adotada pela empresa contratada.



    Isso porque, consoante admitido pela própria demandante, “as verbas não foram pagas mas foram compensadas” (fls. 1101), compensação esta que, por sua vez, não é admitida pela CLT, ao menos como realizada.



    (...)



    Ademais, acerca da regularidade da autuação, registre-se que a autora foi devidamente notificada no âmbito dos respectivos procedimentos administrativos anteriormente mencionados, com oportunidade para apresentação de defesa prévia e interposição de recurso, restando assim observados o contraditório e à ampla defesa.



    De resto, “não há se falar em desproporcionalidade das penalidades. De fato, não houve arbitrariedade na dosagem da punição, que foi aplicada dentro da competência administrativa, regularmente prevista no contrato, sendo incabível a sua substituição pelo Poder Judiciário”.



    Em suma, constatada a regularidade do procedimento adotado pela Municipalidade de São Paulo, de rigor o indeferimento da pretensão da autora.



     



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente